Tribunal: TJES
Processo: 0029144-22.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

APELADO: JOSIANE SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para: (i) declarar a nulidade da cobrança das parcelas corrigidas pelo CUB/SINDUSCON, determinando a aplicação do INCC-M e a restituição dos valores pagos indevidamente; (ii) condenar a ré à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e seguro; e (iii) rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a correção monetária das parcelas deve observar o índice pactuado contratualmente ou o determinado na sentença; (ii) estabelecer se há abusividade na cobrança da comissão de corretagem e do seguro prestamista; (iii) determinar se há previsão contratual para capitalização de juros e se há direito à repetição do indébito em dobro; e (iv) analisar a ocorrência de danos morais em razão das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O índice de correção monetária deve observar a pactuação contratual, sendo válida a aplicação do IGP-M, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a legalidade e ausência de abusividade na estipulação contratual desse índice.

A cobrança da comissão de corretagem foi considerada abusiva, pois não houve comprovação de que a obrigação foi previamente informada ao consumidor, em descumprimento à tese firmada pelo STJ no REsp 1.599.511/SP.

A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada quando não há prova de que foi conferida ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A capitalização mensal de juros somente é permitida quando expressamente pactuada, todavia foi demonstrado nos autos a incidência de juros capitalizados.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso, dada a controvérsia jurisprudencial existente à época sobre a legalidade das cobranças.

A mera cobrança indevida não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores improvido. Recurso da ré parcialmente provido para manter a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária.

Tese de julgamento:

A estipulação do IGP-M como índice de correção monetária em contratos de promessa de compra e venda não configura ilegalidade ou abusividade.

A cobrança de comissão de corretagem é válida desde que previamente informada ao consumidor, com indicação expressa do valor e destaque no preço total do imóvel.

A exigência de contratação de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha do consumidor caracteriza venda casada e prática abusiva.

A repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé do fornecedor.

A mera cobrança indevida, sem comprovação de lesão grave aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por JOSIANE SILVA SANTOS E AURECIO RAGNER SANTOS SALGADO e conhecer e DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDA
: SERRA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDOS/RECORRENTES
: JOSIANE SILVA SANTOS E AURÉCIO RAGNER SANTOS SALGADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, JOSIANE SILVA SANTOS E AURECIO RAGNER SANTOS SALGADO e SERRA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL interpuseram APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação ordinária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“a) DECLARAR a nulidade no que diz respeito a cobrança das parcelas com a incidência do CUB/SINDUSCON, devendo, portanto, ser aplicado o INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção do Mercado, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e, após, acrescidas mensalmente da taxa de juros de 1% (um por cento), sendo devido a restituição das quantias indevidamente pagas pelos requerentes, de forma simples, sendo que, tocantemente as parcelas mensais, deverá ser observado o valor de R$ 835,33 (f. 44) – quantia a ser comprovada, de acordo com os valores pagos, cuja restituição está a depender de liquidação por simples cálculo; b) CONDENAR a ré na restituição do valor desembolsado pelos autores, a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 5.362,95 (cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), a incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação; d) CONDENAR a demandada a promover a restituição de valores eventualmente desembolsados a título de seguro, de forma simples, a incidir correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação;”.

Passo ao exame das matérias preliminares
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA

Suscitaram os apelantes a configuração de julgamento extra petita, pois a sentença determinou a aplicação do INCC-M e a incidência de juros de 1% ao mês, sem que houvesse pedido nesse sentido.

Pois bem, constato que apesar do juiz não estar absolutamente adstrito ao pedido quanto à atualização monetária por se tratar de matéria de ordem pública, no caso, deveria ter sido analisado o requerimento à luz da causa de pedir contida na petição inicial (
cumulação indevida de mais de um índice de correção monetária
), e se fosse o caso, afastar e julgar improcedente.

Desse modo, por se tratar de questão que se confunde com o mérito, será apreciada juntamente com as demais teses recursais.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO CITRA PETITA

Os apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é citra petita, pois deixou de analisar pedidos expressamente formulados, como a nulidade da aplicação de índices de correção monetária em periodicidade inferior a anual, a nulidade da capitalização mensal de juros e a repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior.

Analisando detidamente a r. sentença, verifica-se que foram examinados a incidência da correção monetária mensal no item 22. e a repetição do indébito em dobro no item 30., havendo a omissão apenas quanto à nulidade da capitalização mensal dos juros. Assim,
reconheço
o vício apontado e examino a alegação no mérito juntamente com as demais teses recursais.

É como voto.

MÉRITO

Considerando a coincidência das teses recursais, realizo o exame conjunto dos recursos.

Em relação ao
índice de atualização das parcelas
, a r. sentença afastou a o CUB/SINDUSCON aplicado no extrato de fls. 114/119, haja vista que o imóvel já estava pronto na data da realização do contrato, e determinou a aplicação do INCC-M com base no julgamento da Apelação nº 035140083912. Todavia, no julgado referenciado, o embasamento para a incidência de tal índice foi justamente a sua previsão contratual.

Sendo assim, na hipótese vertente, o contrato firmado em sua cláusula “(h.1)” expressamente prevê a incidência do IGP-M/FGV como índice de correção monetária das parcelas mensais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a estipulação do IGPM como índice de correção monetária não conduz à ilegalidade ou à abusividade contratual, estando a questão inserida na liberdade de contratar entre as partes. Vejamos os judiciosos entendimentos:

[...] 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015).

4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
. (AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.166/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Dessa forma, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao INPC, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Ademais, ainda que se analisasse eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio, o que não foi realizado no caso dos autos.

No tocante à
comissão de corretagem
,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, assim decidiu
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

E, sobre a informação ao consumidor, o voto condutor do julgado paradigma deixou consignado que “
deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”.

Fixado isso, verifico que, conforme consignado na r. sentença, a parte requerida
não impugnou
tal matéria em sede de contestação, restando
incontroverso
o pagamento da comissão de corretagem, bem como a ausência de previsão no instrumento contratual para tal cobrança, motivo pelo qual abusiva a sua cobrança, devendo ser mantida a procedência do pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem.

Igualmente, quanto ao
seguro prestamista
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Desse modo, no caso, a Fornecedora Apelante não logrou êxito em comprovar que foi oportunizada a opção de escolha pelo consumidor, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, deve ser mantida a procedência desse pedido.

Relativamente à
aplicação de índices de correção monetária em periodicidade inferior a anual
, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que
o índice IGPM é atualizado mensalmente e
pode ser utilizado mês a mês ou anualmente, de acordo com o negócio jurídico entabulado
, ou seja, com a vontade das partes descrita na pactuação
. (TJES; Ap nº 0009645-60.2018.8.08.0021; 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Robson Luiz Albanez; julgado em 18/07/2023), tendo sido inclusive expressamente pactuado na cláusula 3.4 do contrato.

Do mesmo modo, é perfeitamente cabível a cobrança das seis
parcelas intermediárias
por constar de forma clara e expressa no item (h.5) do contrato.

No que concerne à
capitalização dos juros
, sem delongas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

Ocorre que, no caso dos autos, não há a mínima prova ou indicação em qualquer documento da incidência de juros capitalizados, sendo que o documento juntado pela parte autora à fl. 68 dispõe a taxa de juros de 12% (doze por cento), e no extrato financeiro juntado à fl. 114/115 constam exatamente o valor das parcelas previstas no contrato.

Quanto à
restituição em dobro
, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, igualmente, não prospera, pois a matéria relativa à cobranças declaradas ilícitas era controvertida nos Tribunais na época da celebração do negócio jurídico, afastando a ocorrência de conduta contrária à boa-fé (STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542).

Por fim,
no tocante à
indenização por danos morais
, como bem apontado pelo juízo
a quo
, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Isso porque, a abusividade na cobrança dos valores reconhecida, embora acarrete certo descontentamento, não enseja a condenação por danos morais, pois não implica em consequências fáticas que ultrapassam a esfera extrapatrimonial e ensejam sofrimento psicológico.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de JOSIANE SILVA SANTOS E AURECIO RAGNER SANTOS SALGADO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de SERRA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. tão somente para manter a aplicação do IGPM como índice de correção monetária das parcelas do contrato
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim